Tribunal: STF
Processo: ARE 1426673
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO RECONHECIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa segue abaixo:



    “Apelação Cível (2). Sentença prolatada sob a égide do Código de Processo Civil/1973. Ausência de preparo. Intimação não atendida. Deserção caracterizada. Aplicação dos Enunciados Administrativos nºs 2 e 5 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido.



    Agravo retido conhecido e desprovido. Ausência de cerceamento de defesa.



    Recursos (1), (3), (4) e (5). Ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Preliminares improcedentes. Recebimento de diárias, mesmo cientes da simulação dos eventos. Enriquecimento ilícito, dano ao erário e afronta aos princípios da Administração Pública. Incidência dos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92. Agir consciente e voluntário, ou seja, de maneira dolosa. Penalidades. Observância do inciso I do artigo 12 da Lei nº 8.429/92. Apelos conhecidos, sendo provido parcialmente apenas o recurso (1).” (e-doc. 165; grifos nossos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 171).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam a violação aos arts. 5º, incs. II, XXXV, LIV, LV e §§ 2º e 3º, 29, inc. X, 37, § 4º, e 85, inc. V, da Constituição da República. Afirmam que a Lei de Improbidade não incide sobre agentes políticos. Sustentam a inconstitucionalidade de suspensão de direitos políticos em ação de improbidade administrativa, considerado o art. 23.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos. (e-doc. 173).



    4. O recurso extraordinário foi sobrestado na origem, em razão do Tema nº 576 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 187).



    5. Retornando os autos à origem julgamento do recurso especial simultaneamente interposto, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, conforme fixado pelo Supremo no Tema RG nº 576 (e-doc. 193).



    6. Interposto agravo interno, manteve-se a negativa de seguimento, em relação à incidência da Lei de Improbidade aos agentes políticos, com a partir do teor do art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, e inadmitido o extraordinário quanto ao mais nele alegado (e-doc. 199).



    7. No agravo ora em julgamento, insistem os agravantes na violação ao art. 5º, §§ 2º e 3º, do art. 5º, da Constituição da República. Sustentam que a pena de suspensão de direitos políticos somente poderia ser aplicada no contexto de demanda criminal, sendo incabível no âmbito de ação de improbidade administrativa, ante o teor da Convenção Americana de Direitos Humanos, pactuada em San José da Costa Rica e aprovada no Brasil pelo Decreto nº 678, de 1992. (e-doc. 201).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à constitucionalidade da condenação à pena de suspensão de direitos políticos no âmbito de ação de improbidade administrativa, tendo em vista que o Colegiado de origem expressamente assentou o dolo da conduta do agente público.



    9. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL E PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279/STF). TEMA 1199 E ADI 6678 MC. INAPLICABILIDADE. 



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543- A, § 2º, do CPC. Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    3. Ainda que superados os óbices apontados, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    4. Inaplicabilidade ao caso do tema 1199. No paradigma da repercussão geral, esta Corte ira decidir se as novidades inseridas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992, com as alterações dadas pela Lei 14.230/2021) devem retroagir para beneficiar aqueles que porventura tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, hipótese diversa da presente. 



    5. Igualmente, não se aplica a decisão do STF na ADI 6678, segundo a qual: a) conferiu interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e b) suspendeu a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. 



    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    7. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.”



    (ARE nº 1.327.104-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 04/07/2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992. PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. VALORAÇÃO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade das sanções impostas pela Lei nº 8.429/1992. 



    2. A verificação, no caso concreto, da proporcionalidade entre a reprimenda aplicada e a conduta que a ensejou demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    3. Obstada a análise da suposta afronta ao inciso LIV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (AI nº 705.294-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/10/2017, p. 07/11/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA NA ADI 6.678. EFEITOS PROSPECTIVOS. JULGAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO ALCANÇADO PELA MEDIDA CAUTELAR. 



    1. Ao apreciar a ADI 6.678 MC, o ministro Gilmar Mendes conferiu interpretação conforme à Constituição ao inciso II do art. 12 da Lei n. 8.429/1992, para, com eficácia prospectiva, estabelecer “que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário”. 



    2. A condenação por improbidade administrativa na ação originária ocorreu em data anterior ao da prolação da decisão alegadamente inobservada, de modo que não é alcançada pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 55.270-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 10/01/2023).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias inferiores (e-doc. 140, p. 25), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator